Tribunal: TJMT
Processo: 1018149-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018149-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR ALVES DUARTE - CPF: 603.931.061-87 (AGRAVANTE), CAMPOS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.845.585/0001-00 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM COTAS DE CONSÓRCIO C/C PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o). 2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1694271/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMPOS VEÍCULOS LTDA - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança - Restituição de Parcelas Pagas em Consórcio e Débitos Título de Capitalização (Venda Casada) Ato Ilícito c/c Perdas e Danos” (Proc. no 1057704-47.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., indeferiu
“o pedido de Justiça Gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência da parte requerente”
(Id. 66236068).

A agravante afirma que
“é pessoa jurídica com alguns veículo registrado em seu nome (porque) alguns clientes deixaram de fazer a transferência da titularidade do veículo após a compra”
(sic), e que
“ a empresa foi despejada por falta de pagamento e desde de então retirou-se das atividades de comércio”
, sendo que
“ os sócios sobrevivem ‘um dia após outro’, sem rendimentos, vivendo da ajuda de familiares e pequenos serviços que é utilizado para o seu próprio sustento e de sua família”
(sic – Id. 104931957 - pág. 4).

Assevera que
“a situação de pobreza de uma pessoa não leva em conta apenas sua renda, mas também seu nível de endividamento”
, e, ao final, sob esses fundamentos, pede reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (Id. 104931957 - pág. 8).

A decisão indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (Id.

105316957).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
118142495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, inclusive microempresas, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com
os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

No caso, após análise do conjunto probatório anexado à inicial, composto pelos extratos de ordens de penhora “on line feitas contra a agravante (frustradas pela falta de saldo positivo nas suas contas bancárias – Id. 54952365 e 54952366), e indeferido o pleito de antecipação da pretensão recursal, a empresa/agravante peticionou nos autos, solicitando que fosse revista a decisão e
“(concedido) o benefício de assistência judiciária, pois as mesmas são amparadas pelo texto constitucional (Id.
110552993 – pag. 4), mas foi indeferido o pedido de reconsideração
“considerando tratar-se de pleito fundado em argumentos puramente retóricos acerca da força probatória dos documentos coligidos aos autos, já detidamente analisados em Primeiro Grau pelo MM. Juiz e em Segundo Grau, por este relator, no momento do art. 1.019, I, do CPC” (Id.
112705465)

Agora, em Segundo Grau, a agravante faz defesa puramente retórica da tese de necessidade da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sem qualquer inovação recursal, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do reexame do mesmíssimo conjunto probatório, e, com efeito, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido.

São elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferir o pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação e que, por óbvio, apresentam uma infinitude de contratos inadimplidos, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1694271/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada. O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgInt 1017370-94.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022